Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0710428-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA em face de ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 44916636). Inicialmente, a impetrante discorre sobre o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, amparado na “declaração de hipossuficiência e extratos bancários”. Adentrando o objeto do mandado de segurança, a impetrante narra que participou do concurso público instaurado pelo Edital 14, de 25 de março de 2022, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para carreira de enfermeiro. Diante de sua autoidentificação, optou pelas vagas destinadas aos negros (20% - cotista). Figurou na lista de aprovados para vagas de ampla concorrência, na classificação 2.697, e para cotistas, na posição 357, tendo sido convocada para submissão ao Procedimento de Heteroidentificação, que ocorreria em 4 e 5 março de 2023. Entretanto, já estava agendada viagem de trabalho para 03/03/2023, para os Estados Unidos, onde a impetrante, na condição de enfermeira, acompanharia “criança que necessita de cuidados específicos para o tratamento de doença grave”, a qual seria submetida a “mais uma etapa do tratamento no “The Children’s Hospital of Philadélfia”. Sustenta a impetrante que “a criança não poderia viajar sem os cuidados de um profissional de saúde em razão de seu estado clínico e, devido ao exíguo tempo, para a alteração das passagens e para o próprio treinamento de uma nova profissional”, o que poderia prejudicar a saúde do infante. Tão logo convocada, fato foi informado por e-mail à banca examinadora do concurso público, que respondeu que “o candidato que não comparecer ao Procedimento de Heteroidentificação étnico-Racial, acarretará a perda do direito às vagas reservadas para candidatos negros, dispensada a convocação suplementar de candidatos”. Com isso, a impetrante foi totalmente excluída do certame, inclusive das vagas de ampla concorrência. Discorrendo sobre o ato coator, a impetrante afirma que ‘a banca examinadora não cumpriu as datas previstas no cronograma do edital e somente a convocou para a realização da entrevista de heteroidentificação em 16.02.2023”, o que, no seu entender, foi ato arbitrário da Administração Pública. Além disso, alcançou nota para permanecer na disputa das vagas de ampla concorrência, conforme assegurado no art. 3o da Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas[1]), entretanto foi eliminada do concurso, o que, no seu entender, feriu seu direito líquido e certo. Pontua que, caso a tivesse optado por realizar o procedimento do concurso e não honrar sua viagem à trabalho, a impetrante feriria o direito à saúde e a dignidade da criança que assiste. Requer, ao final, “o deferimento da medida liminar para que seja permitido a impetrante participar da continuidade do certame público nas vagas destinadas à ampla concorrência, assim como, seja restabelecido o seu acesso à área dos aprovados no certame, uma vez que possui pontuação suficiente para tanto, ou ao menos que seja possibilitado nova participação em novo procedimento de heteroidentificação”. E, no mérito, a confirmação da liminar concedida. Não apresentado o preparo, em face do pedido para concessão da gratuidade de justiça. Após instada (ID 44933767), a impetrante apresentou prova pré-constituída (ID 44980968/44980989) e nova inicial (ID 44980967), emendando os pontos necessários, postulando, além dos pleitos acima, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decide-se. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), conforme a Lei 14.358/2022. Assim, o paradigma utilizado pela Defensoria Pública é de promover a assistência jurídica para os que perceberem mensalmente até R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. In casu, a declaração de isenção de Imposto de Renda (ID 44980987), a movimentação bancária dos três últimos meses (ID 44980988) e o extrato previdenciário (ID 44980989) demonstram que a impetrante ostenta a condição de hipossuficiência para ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita. Concernente à liminar vindicada, é sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Por sua vez, conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009[2], exige-se, para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso, a impetrante pretende o deferimento da liminar para que seja possibilitada sua continuidade no concurso: 1) nas vagas destinadas aos negros, determinando a designação de novo procedimento de heteroidentificação; ou 2) nas vagas de ampla concorrência, e, em todas as opções que seja restabelecido o seu acesso ao sítio da área dos aprovados no certame. Em relação ao primeiro pleito, isto é, às vagas destinadas aos cotistas negros, o edital que rege o concurso público assim dispõe: 2.1.2. Às pessoas Negras é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 6.321/2019. 4.2.5. Até o final do período de inscrição do Concurso Público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas. 4.2.6. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. 4.2.7. A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial. 4.2.8. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e satisfizerem as condições de habilitação estabelecidas em edital, deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação. 4.2.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas negras, devendo o candidato, ainda, submeter-se ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V. 4.2.13. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação étnico racial será eliminado do Concurso Público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 4.2.18. Serão eliminados do Concurso Público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação étnico-racial, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé. (ID 44916640 - Pág. 1 e 3 – g.n.) No cronograma do Anexo V, constava tão somente uma previsão de quando ocorreriam as etapas do concurso, com a ressalva expressa de que “as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da SES/DF e do IBFC” (ID 44916640 - Pág. 11). Por consequência, a candidata, ora impetrante, quando aderiu participar do certame tinha pleno conhecimento de que a data agendada para realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, inicialmente designada para 20/08/2022 e 21/08/2022, poderia ser remarcada. De fato, o procedimento foi posteriormente agendado para 04 e 05/03/2023 (ID 44916648 - Pág. 1), chocando-se com a viagem à trabalho há muito marcada pela impetrante. Neste ponto, comprovado que em 03/03/2023, a impetrante iria acompanhar, na condição de enfermeira, o menor L. D. D., de apenas 3 (três) anos de idade, portador de inúmeras e graves enfermidades[3] (ID 44980976 e 44980978), em viagem para tratamento especial de saúde, realizado nos Estados Unidos, o qual já estava agendado anteriormente à designação do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial (ID 44980980). Não obstante, diga-se de passagem, louvável e honrável escolha da impetrante em cumprir seu compromisso de viagem a trabalho para acompanhamento, como enfermeira, do infante (ID 44980979 – cartão de embarque), não há como, abrindo brecha no edital, criar situação artificial e distinta para específico candidato, de sorte privilegiá-lo em cotejo com os demais, para possibilitar nova avaliação de sua autoidentificação, etapa já ultrapassada do certame. Isso afrontaria o previsto na cláusula 4.2.13 do edital, transcrita acima. Tanto o é que, logo após ser convocada, mas antes de empreender a viagem mencionada, ao requerer à banca examinadora a redesignação do procedimento, diante de suas particularidades, a candidata/impetrante obteve a seguinte resposta objetiva: “o candidato que não comparecer ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial acarretará a perda do direito às vagas reservadas para candidatos negros, dispensada a convocação suplementar de candidatos” (ID 44980982 - Pág. 3). É cediço que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, passível apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito ou violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa. No caso, nessa via preambular, não se verifica ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata/impetrante de concorrer às vagas reservadas aos negros. Por outro lado, há indícios suficientes, de que a exclusão total da candidata do certame contrariou ditame legal, isto é, a probabilidade do direito invocado, além de demonstrada a urgência que a concessão da liminar requer. O art. 3o da Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas) prevê, expressamente, que “os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”. Logo, a desclassificação do candidato negro às vagas reservadas, quer por não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, ou por não ter sido confirmada sua autoidentificação, possibilitaria que ele continuasse no certame, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso obtivesse nota para tanto. In casu, comprovado que a candidata/impetrante está classificada na posição 2.697 das vagas de ampla concorrência (ID 44980970 - Pág. 31), sendo viável, a priori, sua permanência no certame, apesar de eliminada, por não comparecimento ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, da concorrência nas vagas reservadas aos que se autoidentificam como negros. Esta Corte de Justiça, em casos em que o candidato compareceu ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, porém, foi reprovado, assegurou a permanência de tais no certame às vagas de ampla concorrência: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. (...) PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS IRREFUTÁVEIS DA ORIGEM AFRO DO CANDIDATO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. (...) 2. No caso concreto, malgrado a existência da autodeclaração por parte do candidato, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação, sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de previstos em edital. (...) 4. É ilegal e desproporcional a previsão editalícia que reproduz o teor do art. 11 da Portaria Normativa SGP no 4/2018 do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e determina a eliminação do candidato do certame, como penalidade administrativa em razão do mero não enquadramento do participante autodeclarado pardo nos critérios fenotípicos adotados na avaliação realizada pela comissão especialmente constituída para a heteroidentificação dos inscritos como cotistas, independente da constatação de falsidade. 4.1. Atualmente, é comum a invalidação da autodeclaração racial nos concursos públicos, pois pode haver divergência entre a percepção que o candidato tem de si mesmo e aquela formada pela comissão de verificação do concurso a respeito dele, sem que, de tal situação, se presuma intuito fraudulento do inscrito no certame. 4.2. No caso, inexistem indícios de má-fé na autodeclaração do apelante, que apresentou argumentos coerentes ao questionar o indeferimento da banca examinadora sobre seu fenótipo, inclusive. A manutenção da eliminação do candidato, violaria o princípio da isonomia, pois ele sofreria com o mesmo rigor dispensado aos participantes que tiveram a finalidade deliberada de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Deve-se, portanto, permitir que a parte recorrente integre a lista de ampla concorrência de aprovados no certame, de acordo com a sua pontuação. 5. As provas colacionadas aos autos provam a saciedade da condição PARDA do Apelante na análise do FENÓTIPO do mesmo, especialmente a sua origem paterna e seus antepassados, consoante documentos colacionados aos autos na inicial. 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1667722, 07005042420228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/3/2023); APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. RESERVA DE VAGA. COTISTA. AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação em ação de anulação de ato administrativo em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a inserção de candidato excluído de concurso público na lista de ampla concorrência, por não ter sido considerado enquadrado para concorrer nas vagas reservadas para cota racial, para qual se inscreveu. 2. De acordo com o edital do concurso a análise da autodeclaração prestada para o concurso de vagas reservadas para negros e pardos é de responsabilidade de Comissão Específica e os recursos por Comitê Recursal Específica. 3. (...) 4. Não constatada a intenção de fraudar o concurso público ao se autodeclarar preto/pardo (má-fé), não se denota a necessidade de eliminação do suposto candidato cotista, sendo certo ser impositiva seu reposicionamento a lista de aprovados em ampla concorrência, se a nota conquistada lhe permitir (inteligência do artigo 3o da Lei 12.990/2014). 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1666554, 07068777120228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023); APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. (...) RECLASSIFICAÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. 1. (...) 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Embora exista previsão editalícia de exclusão do certame candidato cuja autodeclaração não seja confirmada pela comissão de heteroidentificação, inclusive das vagas de ampla concorrência, nos termos da Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a referida medida reveste-se de ilegalidade, ao estabelecer presunção da má-fé do candidato, posto que a simples manifestação contrária da referida comissão seria suficiente para atestar a falsidade da autodeclaração racial apresentada pelo pleiteante à vaga de cotista, fato que depende da comprovação da existência de vontade consciente de obter vantagem indevida. 6. A mera desconformidade do teor da autodeclaração racial não pode ser considerada, necessariamente, como fruto da má-fé do candidato, em especial quando verificada a existência de dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, da qual, in casu, faz parte o concursando. Pensamento em sentido diverso possibilitaria a supressão do direito de acesso às cotas raciais por pessoas que, caso não estejam seguras quanto ao enquadramento das características fenotípicas que ostentam aos critérios técnicos utilizados pelas bancas de heteroidentificação, candidatar-se-iam, apenas, às vagas de ampla concorrência, por fundado receio de serem eliminadas do certame. 7. Recurso do autor conhecimento e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1639619, 07007774920228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1404052, 07345134920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022 – todos sem grifo no original). Se é possível a manutenção do candidato nessa situação, quanto mais no caso da impetrante que, meramente, não compareceu ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial. Ante o exposto, DEFERE-SE À IMPETRANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E, ao menos nesta análise preambular, defErE-SE a liminar pleiteada para determinar a manutenção da candidata ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA, inscrição 7197743-9, no concurso regido pelo Edital 14, de 25 de março de 2022, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para carreira de enfermeiro, nas vagas destinadas à ampla concorrência, em que foi classificada na posição 2.697, em razão da nota 77.89 (ID 44980970 - Pág. 31). Determina-se, ainda, que seja restabelecido seu acesso ao sítio informatizado da área dos aprovados no certame. Notifique-se a autoridade impetrada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009[4] e do art. 227 do RITJDFT[5], preste as necessárias informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009[6]; art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil[7]; e art. 228 do RITJDFT[8]. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. [2] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [3] Doença pulmonar crônica da prematuridade; hidrocefalia; transtorno convulsivo; hipotireoidismo; atraso no desenvolvimento global; doença refluxo gastroedofágico; IVAS e pneumonias de repetição; derivação do ventrículo peritoneal funcionante; gastrotomia com Botton; dieta Peptamem Jr. 240ml, 3x ao dia. (...) Totalmente dependente de cuidadora para suas funções diárias. Atualmente necessita de CPAP durante o sono devido apresentar roncos e apneias durante sono. Tem necessidade de estimulação contínua para seu movimento, equilíbrio e coordenação motora. Está em utilização de ortoses bilaterais para tornozelo e pé. Estimulação contínua para marcha e indicação de terapia aquática. (...) Apesar de todo avanço alcançado, L. é uma criança com necessidade bem complexas, que tem indicação de assistência do Home Care. Ele necessita de serviço de enfermagem o auxiliando 24h durante todos os dias da semana (ID 44980978). [4] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; [5] Art. 227. Recebida a petição inicial, o relator ordenará: I - a notificação da autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - a citação do litisconsorte passivo, se houver, observando-se as disposições da lei processual civil. [6] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. [7] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: II - interesse de incapaz; [8] Art. 228. Prestadas as informações e apresentada resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.